Tribunal: TJMT
Processo: 1078003-06.2024.8.11.0041
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1078003-06.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral, Cláusulas Abusivas]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[LUIS ENRIQUE PERDOMO YANEZ - CPF: 705.192.412-58 (APELANTE), JHONNY RICARDO TIEM - CPF: 973.705.841-00 (ADVOGADO), BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA - CNPJ: 17.184.037/0397-50 (APELADO), IGOR MACIEL ANTUNES - CPF: 861.226.226-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. AÇÃO REVISIONAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. JUROS REMUNERATÓRIOS ABUSIVOS. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL INEXISTENTE. JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
:

Apelação cível interposta contra sentença proferida nos autos da Ação Revisional de Contrato c/c Repetição de Indébito e Danos Morais ajuizada em desfavor do BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A, na qual se reconheceu a abusividade da taxa de juros remuneratórios contratada, com a determinação de sua adequação à média de mercado, bem como se fixou a restituição simples dos valores cobrados indevidamente. Indeferiu-se o pedido de indenização por danos morais e de repetição em dobro, ao fundamento de ausência de má-fé da instituição financeira. O autor apelou requerendo a condenação do réu ao pagamento de danos morais, a restituição em dobro dos valores pagos indevidamente e a fixação dos juros de mora a partir do evento danoso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
:

Há três questões em discussão: (i) definir se a restituição dos valores pagos indevidamente deve ocorrer na forma dobrada, à luz do art. 42, parágrafo único, do CDC; (
ii
) verificar se a cobrança de encargos abusivos justifica a condenação por danos morais; e (
iii
) determinar o termo inicial de incidência dos juros de mora.

III. RAZÕES DE DECIDIR
:

A restituição em dobro de valores cobrados indevidamente é devida quando comprovada a violação à boa-fé objetiva, conforme interpretação consolidada do art. 42, parágrafo único, do CDC, sendo desnecessária a comprovação de má-fé do fornecedor, conforme entendimento do STJ (
EAREsp
n. 676.608/RS).

Considerando que o contrato foi firmado em 2024, após a modulação de efeitos fixada no referido precedente, e diante
da ausência de justificativa plausível para a cobrança abusiva, impõe-se a restituição em dobro dos valores pagos indevidamente.

A mera estipulação de encargos financeiros abusivos, sem inscrição indevida em cadastros restritivos ou demonstração de efetivo abalo à esfera moral do consumidor, não configura dano moral indenizável, nos termos da jurisprudência consolidada.

Por se tratar de relação contratual, o termo inicial dos juros de mora deve ser a data da citação, afastando-se a aplicação da Súmula 54 do STJ, que se restringe à responsabilidade extracontratual.

IV. DISPOSITIVO E TESE
:

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A restituição em dobro dos valores indevidamente cobrados é cabível quando a conduta do fornecedor viola a boa-fé objetiva, independentemente da comprovação de má-fé.

A estipulação de juros abusivos, por si só, não configura dano moral passível de indenização, ausente prova de violação concreta à dignidade ou personalidade do consumidor.

Em relações contratuais, os juros de mora incidem a partir da citação, nos termos da legislação processual.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 170, IV; CDC,
arts
. 3o, §2o, e 42, parágrafo único; CC,
arts
. 389, par. único, e 406, §1o; CPC, art. 85, §2o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
EAREsp
n. 676.608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 21.10.2020,
DJe
30.03.2021; TJMT, Apelação Cível n. 1031135-58.2022.8.11.0002, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 14.02.2025; TJMT, Apelação Cível n. 1005737-21.2024.8.11.0041, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, j. 01.10.2024; TJMT, Apelação Cível n.
1000046-21.2022.8.11.0033, Rel. Des.
Antonia
Siqueira Gonçalves, j. 27.05.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se
de
apelação cível
interpost
a
por
LUIS ENRIQUE PERDOMO YANEZ

cont
ra
sentença proferida
pelo MM. Juiz de Direito da
4a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá
/MT,
que
,
nos autos da
Ação Revisional de Contrato c/c Repetição de Indébito e Danos Morais
ajuizada em desfavor do

BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A
, julgou

parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, reconhecendo a abusividade das taxas de juros remuneratórios, bem como fixou a restituição simples dos valores cobrados indevidamente, com correção monetária pelo IPCA a partir do pagamento e juros de mora pela taxa Selic desde a citação
, fixando
honorários advocatícios em R$ 850,00 para cada parte, reconhecendo
a
sucumbência recíproca.

Irresignado, o autor
sustenta,
em síntese, que a sentença merece reforma, pois restou comprovada a má-fé do banco recorrido ao impor taxas de juros abusivas e capitalização indevida, razão pela qual pleiteia a restituição em dobro dos valores pagos indevidamente.

Argumenta, ainda, que a conduta do réu ultrapassou os limites do mero aborrecimento, configurando violação aos direitos da personalidade, motivo pelo qual requer a condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Defende também a incidência dos juros de mora a partir do evento danoso, conforme o enunciado da Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça, por se tratar de responsabilidade extracontratual.

Com essas considerações, requer a reforma da sentença para que seja
julgada totalmente procedente a demanda,
com a majoração dos honorários de sucumbência ao

percentual máximo previsto no artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil, correspondente a 20% sobre o valor da causa.

Devidamente intimado, o apelado
apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (ID
. 323275447).

É o
relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Na origem,
trata-se de
Ação Revisional de Contrato c/c Repetição de Indébito e Danos Morais
ajuizada
por

LUIS ENRIQUE PERDOMO YANEZ

em desfavor do

BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A
,
sustentando a
abusividade da taxa de juros e demais obrigações
do contrato
de empréstimo pessoal n.o 950001040522,
firmado em
04/2024,

sob o argumento de que as cláusulas
estariam em dissonância com a legislação consumerista.

O juízo de origem julgou parcialmente procedentes os pedidos,
reconhecendo a abusividade das taxas de juros remuneratórios e determinando sua adequação ao percentual médio utilizado em operações da mesma espécie, conforme divulgado pelo Banco Central do Brasil à época da contratação
, determinando
, ainda, a restituição simples dos valores pagos indevidamente, com correção monetária pelo IPCA, a contar do pagamento, e juros de mora pela taxa Selic, incidentes desde a citação
.

Eis o teor da sentença impugnada:

“(...)
Conforme destacado no relatório da presente sentença, a parte autora objetiva rever a taxa de juros aplicada à contratação mediante alegação de abusividade porque estaria muito acima da média praticada pelo à época da avença.

Nessa perspectiva, há que ser destacado que muito embora as instituições financeiras não estejam limitadas ao patamar de 12% ao ano (Súmula vinculante no 07 e súmula no 596 do STF), tal situação não autoriza a cobrança de juros considerados exorbitantes.

Por outro lado, a prática de taxa de juros acima da média do mercado, por si só, não caracteriza abusividade nas relações contratuais havidas com instituições financeiras, cabendo, portanto, a parte inconformada, demonstrá-la de forma indubitável nos autos.

A propósito, merece destaque o posicionamento do STJ no sentido de que a “perquirição acerca da abusividade não é estanque, o que impossibilita a adoção de critérios genéricos e universais. A taxa média de mercado, divulgada pelo Banco Central, constitui um valioso referencial, mas cabe somente ao juiz, no exame das peculiaridades do caso concreto, avaliar se os juros contratados foram ou não abusivos (trecho do voto condutor do Acórdão proferido no
REsp.
1.061.530 – RS).

Assim, salvo nos casos de manifesto abuso decorrente de percentuais exorbitantes analisados em conjunto com circunstâncias outras verificáveis no caso concreto, não cabe ao estado/juiz interferir na economia do país determinando qual taxa de juros deverá ser praticada pela instituição bancária na sua atuação perante o mercado, sob pena de violação do princípio da livra concorrência estampado no inciso IV do art. 170 da Constituição Federal.

Não bastasse isso, é importante destacar que a jurisprudência pátria (STJ –
REsp.
1.061.530/RS
e TJMT
– Apelação N.U 1004719-77.2023.8.11.0015, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/10/2023,
Publicado
no DJE 12/10/2023), utiliza, em linhas gerais – mas é claro que não é algo imutável –, como ponto de partida para a verificação de eventual abusividade, a aplicação de taxa uma vez e meia superior à média praticada pelo mercado.

Mas, conforme mencionado acima, a análise acerca da abusividade não é estanque, havendo casos, inclusive, em que o Superior Tribunal de Justiça se deparou com percentuais muito maiores para, daí sim, reconhecer a conduta inadequada por parte da instituição financeira.

É o caso, por exemplo, do julgamento havido no REsp 971.853/RS (
DJe
de 24.09.2007) em que a taxa dos juros remuneratórios aplicada por ocasião da celebração do contrato foi de 380,78% ao ano
(31,73% ao mês), acima, portanto, em mais de 5,5 vezes (ou mais de 567% de diferença) à taxa média praticada pelo mercado à época (67,81% ao ano e 5,65% ao mês).

Outro caso emblemático foi o julgamento do
REsp.
1.036.818 (
DJe
de 20.06.2008) em que foi submetido à apreciação do tribunal da cidadania contrato de crédito em que fora aplicada taxa anual de quase 250% ao ano (20,83% ao mês), acima, portanto, em mais de 3,5 vezes (ou mais de 357% de diferença) à média praticada pelo mercado à época (70,55% ao ano e 5,87% ao mês) sendo, em razão disso, reconhecida a abusividade para readequar a taxa a patamares médios, mas ainda assim, é de se tem em mente que o percentual em discussão não foi (e não deve ser) o único elemento levado em consideração para a readequação do quanto pactuado entre as partes.

Nessa linha de raciocínio,
verifica-se do contrato celebrado entre as partes
, que a taxa de juros aplicada à contratação é de 17,50% ao mês, caracterizando, portanto, evidente abusividade, pois só para se ter uma ideia, esse percentual corresponde à mais que o dobro da taxa de juros estipulada pelo Bacen para o cheque especial (Resolução CMN 4.765/2019), e mais de três vezes a taxa média praticada pelo mercado à época da contratação para operações da mesma natureza.

Assim, tratando-se de percentual que destoa dos padrões de normalidade praticados pelo mercado à época,
é de se reconhecer a abusividade da contratação
.

(...)

Importante destacar, ainda,
que o banco demandado não conseguiu demonstrar
, de forma minimamente plausível, que para se chegar à taxa aplicada foram observadas outras questões que eventualmente poderiam justificar a aplicação de percentual tão discrepante, tal como o custo de captação dos recursos, o spread da operação, a análise de risco de crédito do contratante etc.

Diante disso, ante a evidente abusividade da taxa então aplicada, justificada está a intervenção do judiciário para adequá-la aos parâmetros da média utilizada em casos como tais e restabelecer, desta forma, o equilíbrio contratual da relação consumerista.

DO DANO MORAL

O dano moral, considerado à luz da legislação pátria, se verifica quando violados valores que compreendem a dignidade e personalidade humana, decorrente de lesão de caráter extrapatrimonial consubstanciado em evento extraordinário que desborde as raias do mero aborrecimento, impingindo ao consumidor grave sofrimento ou angústia.

Nesse particular, é importante destacar que a vida em sociedade é caracterizada por uma infinidade de situações e dissabores que
somente são superadas mediante exercício de tolerância e compreensão, independentemente do espectro social em que esteja inserido.

Assim, não obstante ao comportamento abusivo do banco demandado e do prejuízo experimentado pela parte autora, entendo que a situação não caracteriza, necessariamente, violação aos direitos da sua personalidade ou mesmo ofensa à honra subjetiva, permanecendo, portanto, a situação, na esfera do mero aborrecimento a afastar, portanto, a possibilidade de reparação, mesmo porque, sob a ótica do demandado, apenas estava cumprindo o que fora pactuado.

(...)

Logo, não é o caso de condenação em dano moral na forma pretendida pela parte autora.

DA REPETIÇÃO DO INDÉBITO

A parte autora requer a repetição do indébito em dobro, mas não comprovou minimamente que o banco demandado agiu com inequívoca má-fé a ponto de caracterizar conduta indevida.

(...)

Aplica-se ao caso o disposto na Súmula 159 do STF no sentido de que: “Cobrança excessiva, mas de boa-fé, não dá lugar às sanções do art. 1.531 do Código Civil”, de maneira que, não havendo provas mínimas de má-fé por parte do banco demandado,
a restituição deverá se dar na forma simples
, e não em dobro tal como requerido pela parte autora.

DISPOSITIVO

Diante de todo o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, com fundamento no art. 487, inciso I, do CPC,
julgo parcialmente procedentes
os pedidos formulados na inicial, nos seguintes termos:

1
– Reconheço a abusividade das taxas dos juros remuneratórios e procedo, portanto, à sua adequação ao percentual utilizado em
operações da mesma espécie
divulgadas pelo Banco Central do Brasil à época da contratação;

2 –

a
restituição do indébito deverá se dar na forma simples, aplicando-se a correção monetária pelo IPCA, a partir do pagamento, e juros de mora pela SELIC, a ser computado desde a citação, devendo ser observado, por ocasião da elaboração do cálculo,
o disposto nos artigos 389, par. único, e 406, § 1o, ambos do Código Civil
(alterados pela Lei 14.905/24)
e a Resolução CMN no 5.171/2024 do Banco Central do Brasil
.

3 –
O(s) contrato(s) deverá(
ão
) ser integralmente revisado(s),
em sede de liquidação de sentença
, descontando-se do CET (custo efetivo total) o(s) valor(es) apontado(s) no item 1 do dispositivo da presente sentença, compensando-se e/ou restituindo-se o que for cabível.
”

Nesta instância, o autor requer
a restituição em dobro dos valores pagos indevidamente
, sustentando que
restou comprovada a má-fé do banco recorrido ao impor taxas de juros abusivas e capitalização indevida
. Ademais, argumenta
que a conduta do réu ultrapassou os limites do mero aborrecimento, configurando violação aos direitos da personalidade, motivo pelo qual requer a condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Pois bem.

De início, é pacífico o entendimento de que os contratos de natureza bancária se enquadram na categoria de contratos de adesão, razão pela qual se impõe a incidência das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, notadamente porque a atividade bancária
se
encontra expressamente inserida no conceito de fornecedor previsto no §2o do artigo 3o do referido diploma legal.

Esse entendimento vem sendo corroborado pela melhor doutrina e jurisprudência pátria, cumprindo destacar o entendimento esposado por Nelson Nery Junior e Rosa Maria Andrade Nery,
verbis
:

“Contratos bancários.
Todas as operações e contratos bancários se encontram sob o regime jurídico do CDC. Não só os serviços bancários, expressamente previstos no CDC, 3o, § 2o, mas qualquer outra atividade, dado que o banco é sociedade anônima, reconhecida sua atividade como sendo de comércio, por expressa determinação do
Ccom
. 119
. Assim, as atividades bancárias são de comércio e o comerciante é fornecedor conforme prevê o caput do CDC, 3o. Por ser comerciante o banco é sempre fornecedor de produtos e serviços.”
(Código de Processo Civil Comentado, 4a edição, ed. RT, p. 1832, nota 12)
(
g.n
.)

No caso em apreço, procedendo-se à readequação contratual com a aplicação das taxas de juros praticadas pelo mercado à época da contratação, mostra-se devida
a
devolução dos valores pagos a maior, conforme corretamente reconhecido na sentença recorrida.

Todavia, diversamente do entendimento adotado pelo Juízo de origem, entendo que a restituição deve ocorrer em dobro, nos termos do parágrafo único do artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor, que assegura ao consumidor cobrado em quantia indevida o direito à devolução em dobro do que houver
pago
em excesso, salvo hipótese de engano justificável.

Com efeito
,
“comprovada a cobrança indevida, a restituição dobrada tem cabimento por força do parágrafo único do art. 42 do CDC, porquanto houve falha na prestação do serviço, sendo patente inocorrência de engano justificável”
(TJMT, N.U 1000991-27.2021.8.11.0038, Nilza Maria Possas de Carvalho, Primeira Câmara de Direito Privado, julgado em 14/03/2023, publicado no DJE 20/03/2023).

No ponto, alinho-me ao entendimento de que a expressão
“salvo hipótese de engano justificável”
constante no art. 42, parágrafo único, do CDC, deve ser
compreendida
como elemento de causalidade, e não de culpabilidade, ao passo que o ônus probatório para excludente da repetição dobrada é do fornecedor e, não o fazendo, como
no vertente
, impõe-se a repetição do indébito em dobro.

Ademais, a orientação do STJ é no sentido de que
“a restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva”
(STJ,
EAREsp
n. 676.608/RS, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 21/10/2020,
DJe
de 30/3/2021),
oportunidade em que se modulou os efeitos da decisão para que
tal
entendimento fosse aplicado às cobranças efetuadas após a publicação do referido acórdão.

No caso em exame, considerando que o contrato em discussão é datado de 2024, ou seja, posterior à modulação de efeitos estabelecida pelo Superior Tribunal de Justiça,
impõe-se o ressarcimento em dobro dos valores indevidamente cobrados
, uma vez que a conduta da
instituição financeira, ao impor encargos manifestamente abusivos, revela ofensa ao princípio da boa-fé objetiva que rege as relações de consumo.

Nessa linha:

“(...) 3. A repetição do indébito em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, independe de má-fé do fornecedor, bastando a violação da boa-fé objetiva.

4. A modulação dos efeitos determinada pelo STJ no
EAREsp
676.608/RS restringe-se a valores pagos antes de 30/03/2021, sendo aplicável a repetição em dobro para cobranças posteriores a essa data. (...)”.
(TJMT, N.U 1031135-58.2022.8.11.0002, Márcio Vidal, Quinta Câmara de Direito Privado, julgado em 14/02/2025, publicado no DJE 14/02/2025).

Quanto ao pedido de
indenização por danos morais
pleiteado, tenho que não
merece
prosperar. É cediço que o direito à indenização por dano moral pressupõe a ocorrência de efetiva violação a direitos da personalidade (a exemplo da inscrição do nome do consumidor em sistemas de proteção ao crédito) ou à dignidade da pessoa humana, englobando interesses que, não obstante desprovidos de conteúdo econômico imediato, revestem-se de especial relevância na ordem jurídica pátria.

No caso
sub examine
, embora evidenciada a
abusividade dos juros
, circunstância que enseja a
adequação das taxas
de juros praticadas pelo mercado à época da contrataçã
o,
tal fato, por si só, não é capaz de caracterizar abalo moral passível de compensação pecuniária.

Isso porque
a mera estipulação de encargos excessivos, ainda que ilegítimos, sem a demonstração de prejuízo concreto à esfera íntima do consumidor ou de efetiva violação à sua dignidade, insere-se no âmbito dos aborrecimentos decorrentes das relações contratuais de consumo, não configurando dano moral indenizável.

Este entendimento, aliás, encontra ressonância na jurisprudência desta Corte
, veja-se:

“
Direito civil e bancário. Apelação cível. Revisão contratual. Contrato de Crédito Pessoal Não Consignado. Taxa de juros
remuneratórios. Abusividade configurada. Restituição dos valores. Danos morais não configurados. Recurso parcialmente provido
(...)
III. Razões de decidir
:
3. A taxa de juros remuneratórios aplicada no contrato, fixada em 17,91% a.m. e 663,94% a.a., está consideravelmente acima da média de mercado divulgada pelo Banco Central, que era de 6,85% a.m. e 121,44% a.a. no período da contratação, configurando-se abusividade.

4. A estipulação de juros acima da média de mercado, por si só, não implica abusividade, mas, no presente caso, a discrepância é excessiva, justificando a limitação dos juros à taxa média de mercado.

5.
Não houve comprovação de dano moral, pois a cobrança de juros excessivos não configurou, por si só, ofensa à personalidade ou à dignidade da
apelante.
(...)
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10057372120248110041, Relator.: MARCOS REGENOLD FERNANDES, Data de Julgamento: 01/10/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/10/2024)
(
g.n
.)

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO QUITADO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO SIMPLES – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – CAPITAL DE GIRO – JUROS REMUNERATÓRIOS – ABUSIVIDADE EVIDENCIADA – REPETIÇÃO DO INDÉBITO DE FORMA SIMPLES
– DANO MORAL NÃO CONFIGURADO –SENTENÇA REFORMADA
– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Diante da demonstração de que os juros exigidos são superiores ao patamar médio praticado pelas instituições financeiras integrantes do Sistema Financeiro Nacional na época da contratação, deve ser reconhecida a abusividade da cláusula que prevê a cobrança de juros remuneratórios que alcançam até sete vezes a média aplicada pelo mercado no mesmo período, sendo devida, pois, a devolução dos valores cobrados indevidamente na forma simples. Para fins de caracterização da responsabilidade civil, decorrente de dano moral,
se mostra imprescindível a prática de ato ilícito que acarrete violação a valores extrapatrimoniais que fazem parte integrante da personalidade (direitos individuais ou direitos de personalidade) e que, de forma concomitante, resulte expressiva repercussão e perturbação à honra, à incolumidade/tranquilidade psíquica e à imagem, a ponto de provocar dor, sofrimento, vexame, humilhação, sentimento de desvalia ou desequilíbrio no bem-estar, o que não ocorreu na hipótese dos autos.
”

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1000046-21 .2022.8.11.0033, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 27/05/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/05/2024)
(
g.n
.)

Por derradeiro, o apelante sustenta que os juros de mora devem incidir a partir do evento danoso, à luz do enunciado da Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça, sob o argumento de
se
tratar de responsabilidade extracontratual.

Todavia, considerando que, na hipótese, a relação jurídica entre as partes tem natureza contratual, aplica-se a orientação consolidada de que o termo inicial dos juros moratórios é a data da citação, conforme reiterada jurisprudência daquela Corte.

Assim, sendo os danos materiais decorrentes de responsabilidade contratual, descabe a aplicação da Súmula 54 do STJ, razão pela qual a sentença merece ser mantida nesse ponto.

Ante o exposto
, conheço do recurso
interposto

por LUIS ENRIQUE PERDOMO YANEZ

e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO

tão somente para determinar que os valores pagos indevidamente sejam restituídos na forma dobrada, mantendo a
r. sentença em seus demais termos.

Diante do parcial provimento do recurso, impõe-se a manutenção da sucumbência recíproca, com a devida redistribuição proporcional dos ônus, os quais fixo em 40% (quarenta por cento) a cargo do autor e 60% (sessenta por cento) a cargo do réu, observada, quanto à parte autora, a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade de justiça anteriormente concedida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025